Tribunal: TJDFT
Processo: 0734822-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE DE IMÓVEL. AQUISIÇÃO POR CESSÃO DE DIREITOS. EMPREENDIMENTO ENVOLVIDO EM VENDAS MÚLTIPLAS E CADEIA DOMINIAL CONTROVERTIDA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para imissão na posse da unidade habitacional no 601, situada no Polo de Modas do Guará II. O agravante alega aquisição legítima e de boa-fé do imóvel, por meio de cessão de direitos com quitação integral, sustentando que a unidade não integra o rol de bens afetados por vendas múltiplas investigadas em processo conexo. Aponta risco iminente de ocupação irregular do bem e requer a concessão da posse provisória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais do art. 300 do CPC — probabilidade do direito e perigo de dano — para justificar a concessão de tutela de urgência recursal visando à imissão provisória na posse de unidade imobiliária objeto de controvérsia dominial e registral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A presença de cadeia dominial complexa, com indícios de simulações e multiplicidade de transações, impõe a necessidade de ampla instrução probatória e inviabiliza a antecipação de tutela possessória em sede recursal.
4. A singularidade da unidade 601, alegada pelo agravante, não afasta a repercussão sistêmica das irregularidades sobre todo o empreendimento, tampouco permite, de plano, o reconhecimento da boa-fé objetiva.
5. O bloqueio judicial da matrícula da unidade, determinado em processo conexo, constitui medida cautelar eficaz que reduz o risco de dano e preserva o status quo até deliberação final, afastando a urgência invocada.
6. A imissão liminar na posse configura medida satisfativa e de difícil reversão, incompatível com a cognição sumária da tutela de urgência, sobretudo em contexto dominial incerto e sem prova inequívoca do direito invocado.
7. A boa-fé do adquirente não pode ser presumida automaticamente, devendo ser analisada à luz do conjunto de relações negociais e fatos apurados em contraditório, o que demanda dilação probatória.
8. A decisão recorrida preserva a segurança jurídica, evita sobreposição de ordens judiciais e garante coerência na condução dos processos conexos, devendo ser mantida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso não provido.
Tese de julgamento:
1. A concessão de tutela provisória de urgência para imissão na posse de imóvel exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano atual, o que não se verifica quando há cadeia dominial controvertida, registro bloqueado por decisão judicial e necessidade de instrução probatória para apuração da boa-fé e da legitimidade da aquisição.
2. Medida de imissão provisória na posse tem natureza satisfativa e não se compatibiliza com a via estreita do agravo de instrumento quando o contraditório está em formação e há cautelares eficazes já implementadas para contenção de riscos.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, caput e § 3o, e 1.019, I.